Tribunal: TJPA
Processo: 0000565-83.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que após uma discussão levou um soco de seu ex companheiro. A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame pericial que atesta as agressões, com hematomas em região peri-oral, ferimento contuso em região sulco nasal e na região sulco nasogeniado, praticado por ação contundente.Desta forma, inviável se falar em absolvição por insuficiência probatória, o conjunto probatório comprova as agressões sofridas pela vítima, cometidas pelo acusado, na vulnerabilidade daquela, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.Do mesmo modo, atinente aos fatos delineados, fatos agressivos e inaceitáveis, o juízo fundamentou devidamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências como desfavoráveis e aplicou pena base em 2 (dois) anos de detenção. Após aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, já que este confessou que desferiu um soco na vítima, restando a pena aplicada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: TIAGO RIBEIRO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000565-83.2018.8.14.0028
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que após uma discussão levou um soco de seu ex companheiro. A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame pericial que atesta as agressões, com hematomas em região peri-oral, ferimento contuso em região sulco nasal e na região sulco nasogeniado, praticado por ação contundente.

Desta forma, inviável se falar em absolvição por insuficiência probatória, o conjunto probatório comprova as agressões sofridas pela vítima, cometidas pelo acusado, na vulnerabilidade daquela, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Do mesmo modo, atinente aos fatos delineados, fatos agressivos e inaceitáveis, o juízo fundamentou devidamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências como desfavoráveis e aplicou pena base em 2 (dois) anos de detenção. Após aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, já que este confessou que desferiu um soco na vítima, restando a pena aplicada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: TIAGO RIBEIRO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000565-83.2018.8.14.0028
R E L A T Ó R I O

TIAGO RIBEIRO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 16.09.2017 a vítima estava na sua residência com seu atual companheiro quando apareceu o acusado, com quem foi casada por 5 anos e possui dois filhos do relacionamento. A vítima não deixou o acusado entrar, motivo pelo qual este quebrou a janela de vidro, permitindo assim que abrisse a porta; o atual companheiro saiu do local para evitar brigas e a vítima já havia acionado a polícia, quando o acusado disse ¿
tu tá ligando pra polícia? Eu vou é te matar, cadeia não é pra sempre
¿. Após a ofendida abrir a porta o acusado continuou ameaçando a mesma e por fim desferiu-lhe um soco no rosto e veio a desmaiar e foi socorrida por vizinhos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Tiago Ribeiro da Silva a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi suspensa pelo prazo de 2 anos nos termos do art. 77 do CPB.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em insuficiência probatória. Ademais, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.

A vítima em juízo foi contundente em descrever os fatos e afirmar que o acusado chegou na sua residência e pediu para que abrisse a porta e como esta recusou para evitar brigas, o acusado quebrou a janela e continuou insistindo para que entrasse no local e a ofendida deixou Tiago entrar e se iniciou uma discussão e descontrolado desferiu um soco na vítima fazendo com que esta desmaiasse.

A testemunha de acusação Maria do Remédio Portela em juízo, declarou que soube dos fatos e que a vítima havia sido agredida pelo acusado e ao chegar na residência de uma vizinha presenciou a ofendida ensanguentada a qual teve que levar pontos no nariz e próximo ao olho.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame pericial que atesta as agressões, com hematomas em região peri-oral, ferimento contuso em região sulco nasal e na região sulco nasogeniado, praticado por ação contundente.

Desta forma, inviável se falar em absolvição por insuficiência probatória, o conjunto probatório comprova as agressões sofridas pela vítima, cometidas pelo acusado, na vulnerabilidade daquela, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Do mesmo modo, atinente aos fatos delineados, fatos agressivos e inaceitáveis, o juízo fundamentou devidamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências como desfavoráveis e aplicou pena base em 2 (dois) anos de detenção. Após aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, já que este confessou que desferiu um soco na vítima, restando a pena aplicada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalte-se que, embora a pena aplicada na sentença condenatória tenha sido em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, que prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, entre a data do recebimento da denuncia (24.01.2018), a prolação da sentença condenatória (17.05.2018) até o presente momento, não transcorreu o prazo de 4 anos exigidos pelo artigo retromencionado, portanto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA